Tribunal: TJSP
Processo: 1002420-43.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - O débito questionado não está anotado no nome da apelada em cadastro de inadimplentes - Os documentos juntados demonstram que o acesso à relação de dívidas existentes no site "Serasa Limpa Nome" ocorre mediante "login" e senha cadastrados pela devedora - Inexistente publicidade - Em resposta ao ofício

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - O débito questionado não está anotado no nome da apelada em cadastro de inadimplentes - Os documentos juntados demonstram que o acesso à relação de dívidas existentes no site "Serasa Limpa Nome" ocorre mediante "login" e senha cadastrados pela devedora - Inexistente publicidade - Em resposta ao ofício enviado pelo Juízo, a Serasa Experian se manifestou informando que não existem anotações ativas referente ao débito questionado em seu cadastro de inadimplentes - Indevida indenização por danos morais - Irrelevante haver débitos anteriores disponíveis para renegociação pela plataforma digital "Serasa Limpa Nome", de modo que a indenização por danos morais, no caso, não é devida por não haver restrição creditícia à autora e não pela aplicabilidade da Súmula 385 do STJ - Sentença de parcial procedência mantida - Recurso desprovido, majorados os honorários devidos pela recorrente ao patrono do réu de 10% para 15% do valor da causa, observado o deferimento da justiça gratuita.